Tribunal: TJMT
Processo: 1023387-73.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1023387-73.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - CPF: 054.636.421-76 (ADVOGADO), WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - CPF: 054.636.421-76 (IMPETRANTE), 3 Vara Criminal de Barra do Bugres (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), SABRINA DA SILVA JESUS - CPF: 061.613.001-50 (PACIENTE), JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

Ementa
:
Direito processual penal.
Habeas corpus
.
Tráfico de drogas
. Prisão domiciliar com monitoramento eletrônico. Paciente hipossuficiente. Dispensa da fiança. Ordem concedida.

I. Caso em exame

Habeas corpus
impetrado contra ato comissivo atribuído ao Juízo da 3a Vara da Comarca de Barra do Bugres, que substituiu a prisão preventiva por prisão domiciliar, monitoramento eletrônico e fiança, no valor de R$ 7.590,00 (sete mil e quinhentos e noventa reais), pelo cometimento, em tese, de tráfico de drogas visando a liberdade provisória sem fiança.

II. Questão em discussão

Dispensa da fiança em razão de hipossuficiência.

III. Razões de decidir

“a situação social da paciente e a permanência na prisão provisória por não possuir meios de pagar o valor arbitrado induz sua hipossuficiência econômica, a ensejar dispensa de fiança, à luz do art. 350 do CPP, conforme entendimento do c. STJ”.

IV. Dispositivo e tese

Ordem concedida
para dispensar o paciente do recolhimento de fiança, mantidas as demais medidas cautelares impostas.

Tese de julgamento
:

1. Se reconhecida a hipossuficiência do paciente, a fiança deve ser dispensada.

2. A situação social da paciente e a permanência na prisão por não possuir meios de pagar o valor arbitrado induz sua hipossuficiência econômica, a ensejar dispensa de fiança.

Dispositivos relevantes citados
:
CPP, art. 350; Lei no 11.343/2006, art. 33, caput; Lei no 14.601/2023, art. 5o, II.

Jurisprudência relevante citada
:
STF, HC no 95.024/SP, Rel. Min.a Cármen Lúcia, j. 20.02.2009; STF, RHC no 106.697, Rel. Min.a Rosa Weber, j. 03.04.2012; STJ, HC no 829.598/MT, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, j. 23.10.2023; STJ, AgRg no HC no 852.548/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato, j. 15.12.2023; STJ, HC no 568.693, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 31.03.2020; TJMT, HC no 1020864-59.2023.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, j. 11.03.2025; TJMT, HC no 1031051-29.2023.8.11.0000, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, j. 29.12.2023.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
No
1023387-73.2025.8.11.0000
- COMARCA DE
BARRA DO BUGRES

IMPETRANTE (S):

WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL

PACIENTE (S):
SABRINA DA SILVA JESUS

RELATÓRIO

Habeas corpus
impetrado em favor de SABRINA DA SILVA contra ato comissivo atribuído ao Juízo da 3a Vara da Comarca de Barra do Bugres, nos autos de incidente processual (PJe no 1002250-11.2025.8.11.0008), que substituiu a prisão preventiva por prisão domiciliar, monitoramento eletrônico e fiança, no valor de R$ 7.590,00 (sete mil quinhentos e noventa reais), pelo cometimento, em tese, de tráfico de drogas - arts. 33, caput, da Lei no 11.343/2006 - (ID 299868875).

O impetrante sustenta que
“a paciente encontra-se na condição de hipossuficiência, atualmente desempregada, sem condições de arcar com a fiança e com as custas processuais”.

Requer a concessão da ordem liminarmente para que seja concedida liberdade provisória à paciente sem fiança
“com aplicação de medidas cautelares diversas da prisão”
(ID 299868873) com documentos (IDs 299868874/ 299868875).

O pedido liminar foi deferido para dispensar a paciente do recolhimento de fiança
(ID
301141853
).

A i.
32a
Procuradoria de Justiça Criminal opina pela concessão da ordem, em parecer assim sintetizado:

“
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR PRISÃO DOMICILIAR COM MONITORAMENTO ELETRÔNICO E RECOLHIMENTO DA FIANÇA. PEDIDO DE AFASTAMENTO DO PAGAMENTODA FIANÇA COMO CONDIÇÃO DA CONCESSÃO DE LIBERDADE. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICOFINANCEIRA DA PACIENTE. LIMINAR DEFERIDA PARA DISPENSA DO RECOLHIMENTO DO VALOR ARBITRADO. PARECER PELA CONCESSÃO DA ORDEM, RATIFICANDO A LIMINAR DEFERIDA
.
”
(
Adriano Augusto Streicher de Souza
, procurador de Justiça – ID
302319883
)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em decisão liminar, o pedido foi deferido para

dispensar a paciente do recolhimento de fiança, e manter em prisão domiciliar com monitoramento eletrônico, nos seguintes termos:

“
A decisão constritiva está motivada na garantia da ordem pública, consubstanciada em indicativos de envolvimento da paciente na comercialização de drogas, extraídos da apreensão de 1 (um) tablete de maconha, com peso de 78g (setenta e oito gramas), e uma balança de precisão, bem como no suposto envolvimento com organização criminosa [“a indiciada estaria realizando o comércio de entorpecentes em sua residência, supostamente a serviço da facção criminosa Comando Vermelho”] – (ID 200932244).

O c. STF e o c. STJ firmaram entendimento no sentido de que “a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública”, a justificar a segregação domiciliar da paciente (STF, HC no 95.024/SP - Relatora: Min.a Carmen Lúcia – 20.2.2009; RHC no 106.697 - Relator: Min.a Rosa Weber - 3.4.2012; STJ, HC no 829.598/MT - Relator: Min. Antonio Saldanha Palheiro – 23.10.2023; AgRg no HC no 852.548/SP - Relator: Min. Jesuíno Rissato [Des. Convocado do TJDFT] - 15.12.2023).

No mesmo sentido, julgado deste e. Tribunal (HC no 1020864-59.2023.8.11.0000 - Relator: Des. Luiz Ferreira da Silva – Terceira Câmara Criminal – 11.3.2025). Logo, a prisão domiciliar afigura-se justificada.

Não obstante, o Juízo singular cumulou a prisão domiciliar com a medida cautelar de fiança no valor de R$ 7.590,00 (sete mil e quinhentos e noventa reais) – equivalentes a 5 (cinco) saláriosmínimos.

Ocorre que a paciente é primária, possui 22 (vinte e dois) anos, 5 (cinco) filhos, reside com o genitor no distrito de culpa [rua Bororos, no 3, bairro Maracanã, em Barra do Bugres/MT] está “desempregada” e declarou ser beneficiária do programa federal “Bolsa família”, recebendo o valor mensal de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), bem como não possuir bens, depósitos em banco ou outras fontes de renda, conforme Termo de Qualificação, Vida Pregressa e Interrogatório (ID 255077658). Além disso, encontra-se segregada há mais de 5 (cinco) dias, por falta de pagamento da fiança fixada.

No caso, essa quantia afigura-se desproporcional ao considerar que a paciente é beneficiária do programa federal “Bolsa família”, para o qual são elegíveis pessoas com “renda familiar per capita mensal igual ou inferior a R$ 218,00 (duzentos e dezoito reais)” - (Lei no 14.601/2023, art. 5o, II) -, além de sustentar 5 (cinco) filhos.

Com efeito, a situação social da paciente e a permanência na prisão provisória por não possuir meios de pagar o valor arbitrado induz sua hipossuficiência econômica, a ensejar dispensa de fiança, à luz do art. 350 do CPP, conforme entendimento do c. STJ (HC no 568693 - Relator: Min. Sebastião Reis Júnior - 31.3.2020).

Em situação semelhante, este e. Tribunal assim decidiu:

“[...] se a autoridade coatora não constatou a necessidade da manutenção da prisão preventiva substituindo pela prisão domiciliar com monitoramento, e ficando evidenciada, em tese, a aparente situação de hipossuficiência da paciente, entendo que a manutenção da beneficiária no cárcere – apenas em razão do não pagamento da fiança arbitrada – configura manifesto constrangimento ilegal, a autorizar a concessão da liminar pleiteada.” (TJMT, HC no 1031051-29.2023.8.11.0000, Rel.: Des. Rui Ramos Ribeiro 29.12.2023).

Portanto, o recolhimento da fiança deve ser dispensado.

Com essas considerações,
DEFERE-SE
o pedido liminar para dispensar a paciente do recolhimento de fiança, conservada a “
prisão domiciliar com monitoramento eletrônico”
-

(ID 301146359).

Inalterado o quadro jurídico-processual, impõe-se converter a decisão liminar em provimento definitivo.

Com essas considerações, impetração
conhecida
e
CONCEDIDA
a ordem
para dispensar a paciente do recolhimento de fiança, conservada a
“prisão domiciliar com monitoramento eletrônico”.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2025